Tribunal: TJDFT
Processo: 0701427-11.2022.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701427-11.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOCIENE SANTOS DE MOURA DESPACHO Nada a prover. A competência dessa Relatoria se esgotou com o julgamento da apelação. Aguarde-se o decurso do prazo para recurso contra o acórdão de id 43661097. Após, dê-se baixa ao Juízo de Primeiro Grau, competente para apreciar o requerimento formulado na petição de id 44348490. Brasília, 9 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator